Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO EM PARTE. PLANO SAÚDE. COBERTURA. MÉTODO THERASUIT. ÓRTESE. EXCLUSÃO. HIDROTERAPIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de limitação de sessões em relação à fisioterapia requerida não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. O método Therasuit consiste em uma órtese dinâmica ajustada conforme as necessidades do paciente. Apesar do relatório médico indicar a necessidade, o artigo 10, VII da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão contratual de órtese não cirúrgica. Assim, considerando que o contrato estabelece expressamente tal exclusão, legítima a negativa de cobertura do plano de saúde.
3. Não existem nos autos comprovação sobre a necessidade do tratamento de hidroterapia requerido, assim, ausente a necessidade e a previsão contratual, deve ser afastada a obrigação de cobertura.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido.
5. Preliminar de inovação recursal. Recurso da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Apelo do autor conhecido e não provido.